Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A medida de natureza cautelar consistente na inserção de restrição de transferência do veículo, no sistema RENAJUD, visa assegurar o resultado útil do processo, resguardando que o bem não seja transferido para terceiros até o julgamento de mérito do processo.
2. Não se mostra plausível a alegação de que o referido veículo constitua instrumento de trabalho do executado, uma vez que se encontra apreendido nas dependências do DETRAN/DF desde agosto de 2024, sem que tenha sido reclamado por seu proprietário, conforme informado no ofício expedido pelo referido órgão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.